Tribunal: TJMT
Processo: 1010240-48.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010240-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Dano ao Erário, Rescisão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VERONICA CORDEIRO DA ROCHA MESQUITA - CPF: 066.987.768-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0001-70 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REGULARIDADE DE REGISTROS CONTÁBEIS E DE INEXISTÊNCIA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO INTEGRAL DO BENEFÍCIO – PARCELAMENTO EM 06 (SEIS) PARCELAS IGUAIS E SUCESSIVAS – PROVIMENTO PARCIAL.

O parcelamento das custas processuais mostra-se uma alternativa razoável, caso não seja plausível a concessão do benefício da gratuidade da justiça de forma integral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH –, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos da Ação Declaratória de Regularidade de Registros Contábeis e de Inexistência de Ressarcimento ao Erário n. 1013635-27.2020.8.11.0041, manejada contra o Estado de Mato Grosso, revogou os benefícios da assistência judiciária (id. 167342650, pág. 02).

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, argumentando que é associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, filantrópica, de assistência social na área da saúde, reconhecido como entidade de utilidade pública federal, estadual e municipal.

Salienta que possui, em alguns Estados, a qualificação de organização social em saúde e relação jurídica com entes públicos mediante Contratos de Gestão, para gerir e executar serviços de saúde de e em unidades públicas.

Afirma que as verbas existentes em suas contas bancárias são oriundas dos Convênios firmados com o Sistema Único de Saúde – SUS –, por intermédio da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo, ou diretamente com a União, através do Ministério da Saúde, sendo facilmente identificados os créditos de tais pessoas jurídicas em seus extratos bancários, que possuem fins específicos e exclusivos, conforme descritos nos respectivos instrumentos e não podem ser desvirtuados para outro fim.

Pontua que, por meio da conta bancária n. 3059-7, Banco do Brasil, bem como da conta n. 9000776-1, Caixa Econômica Federal, recebe os pagamentos das operadoras de planos de saúde, para pagar a folha salarial, os fornecedores, entre outros, sempre com dificuldades; logo, não há dúvidas de que as contas bancárias têm origem e destinação específicas.

Informa que, tanto nos autos da ação de base, quanto neste Recurso, junta a certidão atualizada do Cartório de Protestos, com 32 páginas de protestos, o que demonstra a sua asfixia financeira, de modo que, pagar as custas e despesas processuais irá prejudicar suas atividades assistenciais, bem como a sua própria subsistência.

Com as razões recursais foram juntados os seguintes documentos: i) extratos de contas correntes; ii) certidões positivas de protesto, referentes aos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023; iii) Relatório de Auditoria Operacional nos Hospitais Regionais de Alta Floresta, Colíder e Sorriso e Hospital Metropolitano de Várzea Grande, realizado no ano de 2017; iii) Parecer do Ministério Público de Contas referente à Auditoria Operacional; iv) acórdão do Tribunal de Contas, acolhendo o Relatório de Auditoria Operacional; e, v) cópia de processos administrativos.

O pedido de tutela recursal foi parcialmente deferido, para que o Recorrente parcelasse as custas processuais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas (id. 168990653, págs. 01/05).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Recurso, defendendo o seu não provimento (id. 174584170, págs. 01/04).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pela inexistência de interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 174822678, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de
Agravo de Instrumento,
interposto pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH –, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos da Ação Declaratória de Regularidade de Registros Contábeis e de Inexistência de Ressarcimento ao Erário n. 1013635-27.2020.8.11.0041, manejada contra o Estado de Mato Grosso, revogou os benefícios da assistência judiciária.

Denota-se dos autos que o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH – propôs a Ação Declaratória de Regularidade de Registros Contábeis e de Inexistência de Ressarcimento ao Erário, contra o Estado de Mato Grosso, requerendo a gratuidade da Justiça.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido, deferiu-o. Contudo, após a apresentação da contestação, na qual o Requerido impugnou a concessão do benefício, houve a sua revogação, por entender que não ficou comprovada a sua hipossuficiência financeira, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Com efeito, afere-se que a parte requerente não demonstrou situação econômica que não lhe permita pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do desenvolvimento de sua atividade econômica, motivo pelo qual, REVOGO os benefícios da gratuidade da justiça anteriormente concedidos, bem como DETERMINO que a parte requerente promova o pagamento das custas e despesas de ingresso da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).

Contra essa decisão, o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH – interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A questão recursal se resume no saber se é caso de concessão, ou não, do benefício da gratuidade da justiça, pleiteado na ação de base.

A Constituição da República Federativa do Brasil estabelece no seu artigo 5
o
, inciso LXXIV, o seguinte:

Art. 5º - (...):

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.

Este benefício não é excluído à pessoa jurídica, nos termos da Súmula n. 481 do STJ,
in verbis
:

Súmula 481 - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

A questão veio expressa também na novel legislação processual civil, que, no artigo 98, do CPC, dispõe:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Com isso, deve ser amparada pelo benefício aquela, cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, os honorários de advogado e de perito, sem prejuízo da manutenção própria, o que se coaduna com o disposto no ordenamento jurídico brasileiro.

Dessa forma, a pessoa jurídica, para ser amparada pelo benefício, é necessária a concreta comprovação do seu estado de precariedade econômica e a impossibilidade de fazer frente ao pagamento da taxa, sob pena de desvirtuar o instituto da Assistência Judiciária e, inclusive, inviabilizar o acesso à jurisdição por aqueles que, efetivamente, são carentes economicamente.

In casu
, após analisar os documentos acostados aos autos, entendo que, embora as contas bancárias sejam vinculadas aos contratos de gestão, firmado pelo Recorrente, com vistas ao recebimento dos repasses públicos, não houve demonstração da absoluta impossibilidade de efetuar o recolhimento do valor, concernente às despesas processuais, nada obstante a argumentação de que enfrenta dificuldades financeiras.

Ademais, o valor de R$ 14.168,87 (quatorze mil, cento e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos), referente às custas processuais, não se revela excessivo ao ponto de o Agravante não poder efetuar o seu pagamento, especialmente porque cobra do Estado de Mato Grosso, na Ação n. 56301-36.2015.811.0041, o montante de R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), conforme afirmado nas razões recursais.

Nesse contexto, penso que, nos termos do previsto no artigo 98, § 6
o
, do CPC, deve-se oportunizar ao Recorrente o parcelamento das despesas processuais. Veja-se:

Art. 98. (...).

§ 6º - Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Nessa senda, embora o Recorrente não preencha os requisitos necessários para gozar, integralmente, da Assistência Judiciária, pode ser auxiliado por facilidades no recolhimento das custas e despesas processuais.

Nesse sentido, já se posicionou este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – SITUAÇÃO FINANCEIRA DO REQUERENTE INCOMPATÍVEL COM O DEFERIMENTO DA BENESSE PARA TODOS AS CUSTAS E ATOS PROCESSUAIS – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Novo Código Processo Civil (CPC/2015) atento à realidade econômica nacional e à pluralidade de situações apreciadas pelo judiciário, concedeu maior autonomia ao magistrado ao implantar uma nova sistemática em relação ao benefício da gratuidade da justiça, ampliando o leque de possibilidades sobre o modo em que será concedida/efetivada esta benesse, admitindo-se, agora, dentre outras modalidades
o parcelamento do valor das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do processo
; atendendo, assim, justamente, situações em que, à semelhança desse caso, embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades para o recolhimento das custas e despesas processuais. (TJ/MT, RAI no 148946/2016, Primeira Câmara Cível, relator Des. João Ferreira Filho, data de julgamento 04/04/2017). (Negritei).

Nessa esteira, em razão de o Agravante não se enquadrar exatamente no perfil de quem efetivamente necessita da concessão integral da justiça gratuita, para a isenção total das custas e despesas do processo, o parcelamento é a medida que melhor se adapta ao caso.

Por fim, registro que, surgindo provas a respeito da inexistência ou do desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão dos benefícios da Justiça gratuita, poderá haver sua revogação, até mesmo de ofício.

Por tais considerações, o provimento parcial do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH –, tão somente para conceder o direito de parcelar o valor das custas e despesas processuais, da ação de base, em 6 (seis) parcelas iguais e sucessivas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023